Tribunal: TJES
Processo: 0004561-10.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004561-10.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMOES e outros

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – V
Í
C
I
O SANADO –
DEMAIS TESES – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS -
INTENÇÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Omissão saneada para suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência a serem pagas pela parte apelante, ora embargante, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

2.
Não há vício de omissão e contradição quanto as demais teses. Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por

ANG
É
LICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMÕES e CAIO CÉSAR CARVALHO ROSA

em face do v. acórdão de id. 7932336, que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso interposto por eles e, na parte conhecida, negou provimento.

Em suas razões recursais (id 8041055), a parte embargante alega que deve ser sanada a contradição e omissão (i) para declarar a inexigibilidade dos honorários advocatícios porque a parte embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não teve modificação nas suas condições financeiras desde a concessão do benefício; (ii) pois não verificou a falta da perícia técnica requerida pelos Embargantes, tendo em vista que o veículo do embargado deu-se PERCA TOTAL; (iii) reconhecer a culpa concorrente dos condutores como demonstrado, é justo que cada um fique com seu prejuízo.

Contrarrazões no id. 8508011.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004561-10.2020.8.08.0021

EMBARGANTE
:
ANGELICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMÕES e CAIO CÉSAR CARVALHO ROSA

EMBARGADO: BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por

ANG
É
LICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMÕES e CAIO CÉSAR CARVALHO ROSA

em face do v. acórdão de id. 7932336, que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso interposto por eles e, na parte conhecida, negou provimento.

Em suas razões recursais (id 8041055), a parte embargante alega que deve ser sanada a contradição e omissão (i) para declarar a inexigibilidade dos honorários advocatícios porque a parte embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não teve modificação nas suas condições financeiras desde a concessão do benefício; (ii) pois não verificou a falta da perícia técnica requerida pelos Embargantes, tendo em vista que o veículo do embargado deu-se PERCA TOTAL; (iii) reconhecer a culpa concorrente dos condutores como demonstrado, é justo que cada um fique com seu prejuízo.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, deve ser sanada a omissão no v. acórdão para declarar a inexigibilidade do ônus de sucumbência. Isso porque foi concedida aos embargante os benefícios da gratuidade da justiça, conforme se verifica na r. sentença de fls. 179-81 proferida nos autos originários.

Por outro lado, quanto as demais teses suscitadas não há vício de omissão e contradição, tendo o acórdão embargado sido suficientemente claro em sua conclusão. E, vê-se, assim, que as matérias foram apreciadas, que sobre elas, contudo, foi adotado entendimento contrário aos interesses dele.

Portanto, está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, supro a omissão apontada tão somente para suspender a exigibilidade do ônus de sucumbência a serem pagas pelos apelantes, ora embargantes, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.